Tribunal: STF
Processo: HC 68781
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-10-22
Data de publicação: 1991-10-22

Ementa:
-  PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.   HABEAS   CORPUS.   APELAÇÃO,
TEMPESTIVIDADE.
         I. Apelação interposta no prazo  legal,  tendo  em  vista  a
ocorrencia de motivo determinante da suspensão do prazo.
         II. H.C. concedido  para  o  fim  de  o  Tribunal  julgar  a
apelação.